Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC.
4. A mera repetição de argumentos apresentados em contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade.
5. A jurisprudência do STJ considera insuficientes as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em contestação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0714214-08.2022.8.07.0003, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 25.06.2024.